Tribunal: TJDFT
Processo: 0718020-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718020-71.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARILEA TAVARES MONTEIRO D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra a decisão monocrática desta Relatoria de não conhecimento da apelação, em virtude da ausência de pressuposto recursal objetivo (representação processual e intempestividade), prolatada nos seguintes termos: Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença, sem resolução do mérito, proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos de Ação de Busca e Apreensão. De acordo com o Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. I), bem como o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação judicial para sanar o vício referente à regularidade processual (art. 76, § 2o), sendo certo que é de quinze dias o prazo recursal (art. 1.003, § 5o), o qual constitui pressuposto objetivo ou extrínseco recursal. No caso concreto, a apelação teria sido subscrita por causídico sem poderes para representar a parte apelante em juízo (validade do instrumento expirada anteriormente à interposição do recurso - id 74627718). Intimada para regularizar a representação processual, a parte apelante não se manifestou no prazo assinalado (id 75553537), o que por si só implicaria o não conhecimento do recurso. Ademais, o advogado do Banco Pan S.A. registrou ciência da sentença no PJe em 25 de junho de 2025 (Provimento n.o 12/2047, arts. 43, § 2o e 60), de modo que o prazo de quinze dias para interposição do recurso findou em 16 de julho de 2025. Logo, é de se reconhecer a intempestividade da apelação interposta em 17 de julho de 2025. No ponto, destaca-se que, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, a parte apelante teria sido primeiramente intimada para dizer acerca da aparente intempestividade da apelação, porém não se manifestou no prazo assinalado. No contexto se torna impositivo o não conhecimento da apelação, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública) não estão preenchidos (irregularidade da representação e intempestividade do recurso). Não conheço da apelação interposta por Banco Pan S.A. Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Nas razões do agravo interno, a parte agravante (autora) argumenta que: (a) “trata-se de busca e apreensão, diante da inadimplência do Apelado, no entanto, segundo consta nos autos, houve intimação do Requerente para dar andamento ao feito, no entanto, o mesmo não atendeu o comando e assim o processo foi extinto”; (b) “no entanto, a extinção está viciada, uma vez que deve se observar: a nulidade da intimação”; (c) “a inicial e as demais petições há pedido expresso para que as intimações sejam direcionadas para: Reinaldo L. T. R. Mandaliti, OAB/DF 34.602, e que essas intimações sejam realizadas de forma exclusiva”; (d) “conforme comprova o cadastro dos autos, as publicações foram todas direcionadas para Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB SP257220-A, logo, todas as intimações realizadas nos autos, são nulas de pleno direito, nos termos do §5o do art., supracitado”; (e) “se o advogado da parte não recepcionou a intimação, por consequência lógica não pode atender a determinação expedida nos autos”; (f) “em que pese este Douto Juízo ter fundamentado o decisum no artigo 485, incisos IV do Código de Processo Civil por suposta falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, trata-se de parecer equivocado”; (g) “o magistrado sentenciou a ação sem antes analisar e apreciar o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão requerido”; (h) “tudo que estava ao alcance do banco requerente foi providenciado a contento, por essa razão o inconformismo com a r. sentença ora recorrida, que foi prematura”; (i) “em consonância com os princípios da economia, eficiência e celeridade processual, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo prosseguir o feito para que seja dada efetiva solução à relação jurídica estabelecida entre as partes”. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão impugnada. Sem contrarrazões, porque a relação processual não foi angularizada na origem. É o relato. Não conheço do agravo interno, em razão da ausência de específica impugnação aos fundamentos da decisão recorrida (CPC, artigo 932, inciso III). Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Somado a isso, o art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. No caso concreto, as alegações deduzidas no agravo interno não se correlacionam diretamente aos termos da decisão impugnada (ratio decidendi) de não conhecimento da apelação, em razão da intempestividade e irregularidade de representação processual não sanada no prazo assinalado por esta relatoria, o que se distancia, e muito, da matéria arguida no recurso (alegada nulidade de intimação da decisão de recolhimento de custas complementares proferida pelo e. Juízo a quo e existência de interesse de agir do processo). Não foram impugnados, portanto, os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1o), pois a parte optou por rediscutir o mérito da apelação interposta, de sorte a caracterizar violação à dialeticidade recursal. Confira-se os arestos sobre o tema: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo o recorrente optado por não impugnar todos os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2000659, 0712547-25.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.05.2025, publicado no DJe: 30.05.2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de dialeticidade recursal. Não conhecimento. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade e preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em aferir se houve o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal no agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno não impugna especificamente as razões da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, violando o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 4. A decisão monocrática recorrida foi clara ao apontar que a pretensão da agravante, ao interpor o agravo de instrumento, buscava a reforma de decisão já preclusa, tornando o recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC). 5. No agravo interno, a parte limitou-se a retomar a discussão meritória acerca da responsabilidade pela baixa da hipoteca, sem enfrentar os fundamentos de inadmissibilidade processual da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 7. Não se conheceu do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGINT 0708527-65.2023.8.07.0019, Rel. Desemb. Sérgio Rocha, 4a TURMA Cível, j.13/03/2025. (Acórdão 1999784, 0747598-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 15.05.2025, publicado no DJe: 28.05.2025.) Por oportuno, registro que não merece prosperar a alegação de nulidade de intimação suscitada pela parte agravante, uma vez que o representante legal registrou ciência expressa dos atos processuais por meio de consulta eletrônica, inclusive do despacho alegadamente não respondido, que culminou na extinção do processo. Além disso, a referida nulidade não foi arguida no momento da interposição da apelação (intempestiva). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de ofensa à dialeticidade (CPC, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator